Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. PREPARO NÃO COMPROVADO NO PRAZO ASSINADO. RECUSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em decorrência da deserção, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
2. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo será intimado a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC.
3. No caso dos autos o agravante colacionou, na interposição do recurso, apenas um comprovante de pagamento. Intimado a juntar a respectiva guia de preparo ou recolher em dobro o valor, quedou-se inerte no prazo assinado, somente o fazendo após o prazo concedido.
4. Em tal circunstância, correta a decisão que não conheceu do recurso, julgando-o deserto, não havendo que se falar em violação ao princípio da instrumentalidade das formas, haja vista ter sido concedido prazo ao agravante para sanar a omissão, tendo ele deixado de se manifestar. Entendimento em sentido diverso resultaria em verdadeiro incentivo às condutas protelatórias.
5. Agravo interno conhecido e não provido